Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. Com efeito, é necessário esclarecer que o objeto do recurso (parcelas em atraso e corte no fornecimento de água) está adstrito ao período do ajuizamento da ação, inclusive da época em que a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a modificação do panorama fático deve ser objeto de nova apreciação judicial. Contradição sanada, sem efeitos infringentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.